Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-62.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011174-62.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINARA MARIA TELECIO - CPF: 976.070.531-15 (RECORRENTE), KARINE MORAES DA SILVA - CPF: 048.628.951-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 –
PAGAMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO FGTS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 132546675), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural para condenar o município reclamado
a pagar o percentual de 8% (oito por cento) sobre cada salário recebido pela autora nos anos de 2018, 2019 e 2020 a título de FGTS,
valor que deve ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação.

A reclamante, em suas razões recursais, pugna pelo recebimento de todas as verbas rescisórias devidas como
férias, 13º salário, FGTS e a multa do art. 477, §8º, da CLT,
bem como requer o reconhecimento do direito à estabilidade e a condenação do reclamado em indenização por danos morais e estéticos, em decorrência do acidente de trabalho.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a autora alega que foi contratada pelo reclamado para exercer o cargo de
cozinheira
,
no período de
01/01/2018 até 31/12/2018, 01/01/2019 até 31/12/2019 e de 01/01/2020 até 31/03/2020
, sendo feito neste último contrato temporário um aditivo com vigência entre os dias de
01/04/2020 até 30/04/2020;
aduz que o demandado mascarou a contração da autora através de sucessivos contratos temporários fazendo renovações anuais.

Alega que não recebeu férias acompanhadas do terço constitucional, décimo terceiro salário, FGTS e outras verbas rescisórias. Além disso, requer o reconhecimento direito a estabilidade e o pagamento de indenização pelos danos morais e estéticos sofridos, em decorrência do acidente de trabalho.

Em sede de contestação, o Reclamado alega que o vincula da autora é jurídico administrativo não se confundindo com regime celetista, ainda que tenha havida sucessiva prorrogações. Aduz que não é devido o pagamento de quaisquer verbas, pugnando pela improcedência da inicial.

O MM. Juiz monocrático
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de FGTS (id. nº 132546675).

Pois bem. Como se sabe, o servidor público temporário está sujeito a regime próprio de direito administrativo, e não faz jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1.066.677, STF, Relator Min. Marco Aurélio).

O conjunto probatório dos autos revela que a recorrida foi contratada pela recorrente para exercer as funções de
auxiliar de cozinha (01/01/2018 a 31/12/2018), cozinheira (01/01/2019 a 31/12/2019) e técnica em enfermagem (01/01/2020 a 30/04/2020),
conforme consta na CTPS acostada no id. 132546671 - Pág. 14/15).

Portanto, como são
cargos diferentes
, não há se falar em sucessiva contratação entre os 03 (três) contratos alegados pela reclamante.

A Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, inciso IX, da CF/88, sem ofensa ao § 2º do referido dispositivo legal.

Assim, cuida-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrente não faz jus à indenização substitutiva de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.

1. Caso em que a alegada nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido a ausência de prova conclusiva quanto a tal fato.

2.
A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/1990), não há falar em direito ao depósito do FGTS
.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp 1563917/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROFESSOR SUBSTITUTO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO –
COMPROVADO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - NULIDADE DO CONTRATO AFASTADA –
RECURSO DA UNEMAT PROVIDO
– RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

As contratações realizadas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, qual seja, a substituição de professores concursados, afastados da docência, não viola o disposto no art. 37, IX da Constituição Federal e LC 04/90.

Sendo válido o contrato temporário de trabalho entabulado, não há que se falar em direito ao recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990
.

(N.U 0007107-17.2011.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)

Sendo assim, a recorrente não faz jus às verbas pleiteadas na exordial, quais sejam, férias acrescidas do terço constitucional; décimo terceiro salário, bem como ao 40% da multa do FGTS, uma vez que
não houve a extrapolação do prazo, para caracterizar renovações sucessivas no contrato da recorrente
.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

De outro lado, no que tange ao pedido de indenização pelos danos morais e estéticos suscitado pela reclamante, como bem salientado o recorrido em suas razões recursais,
“(...) o alegado acidente não tenha nenhuma relação com o trabalho desenvolvido pela Recorrente, à medida que é confessa de que sofreu acidente de trânsito, que se deu fora do ambiente de trabalho, sem nenhuma conexão com a atividade desenvolvida”
(
sic
– id. 132546679 - Pág. 2).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022